Tribunal: TJES
Processo: 5006343-70.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006343-70.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA LYRIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006343-70.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
MARILDA LYRIO DE OLIVEIRA

RECORRIDO:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13730080. Contrarrazões apresentadas ao id. 13730134.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13730080), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Concedo, ainda, a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13730079), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito, na forma do art.487, I do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que possui conta corrente junto ao recorrido e verificou diversas transferências a qual não reconhece que desencadearam em difícil situação financeira. Narra que buscou o banco para a devida contestação das movimentações, tendo refinanciado as dívidas para evitar o lançamento de seu nome no órgãos de restrição de crédito.

O juízo sentenciante entendeu, em síntese, não haver prova mínima da ocorrência de fraude, uma vez que na verdade se trata de apenas duas compras, sendo uma de forma parcelada, tendo a autora apenas impugnado os valores após 6 meses, embora as compras tenham afetado consideravelmente o seu limite de crédito. Desta forma, consignou que no contexto apresentado, não havia indícios de movimentação fraudulenta, julgando improcedente os pedidos autorais.

Pois bem.

A relação entabulada nos autos é de consumo, estando a autora e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.
Embora o caso se trate de falha na prestação de serviços, aplicando-se a responsabilidade objetiva, faz-se necessária a demonstração dos danos sofridos e do nexo de causalidade com o serviço mal prestado para que seja configurado o dever de indenizar.

No que tange aos pleitos recursais, entendo que não merece prosperar. Conforme exarado pelo juízo sentenciante, a parte autora quedou-se em trazer aos autos acerco probatório mínimo a fim de comprovar sua narrativa. Compulsando-se os autos, entendo que o contexto das transações não demonstra movimentação fraudulenta, tendo em vista que apenas 2 compras não reconhecidas, bem como o lapso temporal para a contestação ante a afetação considerável do limite do cartão de crédito.

Assim consignou o magistrado, entendimento a qual perfilho:

Na hipótese,, as faturas apresentadas pelo demandado revelam a inexistência de fraude, já que não se revela razoável que apenas uma compra junto ao mercado tenha sido implementada mediante fraude, haja vista a parte autora não ter impugnado as compras realizadas através da plataforma no dia 06/01, transações que inclusive, são em valor substancial frente ao limite de crédito autoral, a saber:
“MERCPAGO *ESHOPLTDA R$ 853,51; MERCPAG*ASSURANTSEGUR R$ 61,62”.

Ademais, chama atenção o fato da parte autora não ter conferido as transações incluídas em sua fatura, nem mesmo quando fez parcelamento do débito junto ao requerido (abril/2023), tendo apenas impugnado transações quando a dívida sofreu escalonamento considerável, que em 05.06.2023 era na ordem de R$ 1.239,44.

[...]

Nesse contexto, a conclusão a que se chega é de que as compras impugnadas ou foram realizadas pela própria autora ou por pessoa por ela autorizada, que teve acesso a seu cartão de crédito e documentos pessoais, situação que afasta a responsabilidade do requerido, em razão de ser do titular a obrigação pela guarda de seu cartão de crédito, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Assim, entendo que a parte autora não desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, não havendo ato ilícito praticado pelo banco recorrido e, logo, não há qualquer dano a ser indenizado, seja de ordem material ou moral.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)